Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-74.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-74.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE TEODORO - CPF: 378.842.631-49 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003330-74.2020.8.11.0011

APELANTE:

MARLENE TEODORO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE TEODORO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, MMa Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, lançada nos autos da ação de repetição indébito c/c indenizatória danos morais
,
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial, por não ter colacionado nos autos o comprovante de endereço atualizado, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
. Sem honorários.

A apelante, em suas razões recursais aduz que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de comprovante de residência em nome próprio, não é hipótese de indeferimento da petição inicial.

Argumenta que a inicial foi distribuída com os documentos indispensáveis, a teor do art. 320, do Código de Processo Civil, e por ter comprido os requisitos legais do art. 319 do mesmo Códex, não há que se exigir comprovante de residência tendo como titular a parte autora, razão pela qual também sob tal enfoque a respeitável sentença comporta reforma (id. 99045132).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 99080476 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARLENE TEODORO
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c danos morais em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, sustentando que se deslocou até a agência requerida a fim de abrir uma conta salário para recebimento de seu benefício previdenciário, porém foi surpreendida com a abertura de conta corrente, da qual vem sendo descontados os serviços bancários denominados: [a] Cesta Fácil Econômica [b] Bradesco Vida Previdência, que já totalizou os descontos no importe de R$ 2.865,76 (Dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Diante disso, postulou pela a repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade a necessidade da juntada do comprovante de endereço em nome da autora (id. 99045114 - Pág. 1).

A autora, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 99045117), requerendo a desconsideração da decisão, haja vista a desnecessidade da juntada do respectivo documento, que restou indeferido (id. 99045118).

Diante disso, a autora postulou a dilação de prazo para juntada do comprovante de endereço (id’s. 99045121 e 99045125), por duas vezes, que foram deferidos.

Decorridos respectivos prazos, a Magistrada indeferiu a inicial, com arrimo no art. 485, I do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser ela beneficiário da assistência judiciária.

A apelante defende que a Magistrada não pode condicionar o recebimento da inicial a juntada do comprovante de endereço, sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada do referido documento não é indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outra demanda (PJEC 1003751-45.2021.8.11.0006) contra a mesma instituição financeira – BANCO BRADESCO S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de [a] Cesta Fácil Econômica [b] Bradesco Vida Previdência [c] Tarifa Bancária [d] Pagamento Cobrança, no valor total de R$2.922,88 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de abertura de conta corrente), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos, deixando de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021